Tribunal: STF
Processo: HC 257988
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 935.250/PR (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, juntamente com outros corréus, foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, § 4º, incs. II e IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), 333, parágrafo único, do Código Penal, por duas vezes (corrupção ativa) e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas) (e-doc. 4, p. 172-328).



    3. Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão, o Juízo de origem revogou a custódia (e-doc. 6, p. 147-153). O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, restabelecendo a prisão (e-doc. 6, p. 236-255). Ao apreciar pedido de liberdade provisória interposto pela defesa, o magistrado de piso novamente revogou a prisão do paciente. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs novo recurso em sentido estrito, ao qual o Tribunal regional deu provimento para restabelecer a custódia. Posteriormente, a defesa, sob o fundamento de alteração do quadro fático e excesso de prazo da prisão, postulou, mais uma vez, a revogação da custódia, tendo sido indeferido o pleito.



    4. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem (e-doc. 8, p. 80-96). Irresignada, a defesa formulou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Salientam que o paciente permanece privado de sua liberdade há, ao menos, 2 anos e 9 meses, “desconsiderados os períodos nos quais respondeu solto, sem que tenha havido, até o momento, a conclusão da instrução processual e a entrega da prestação jurisdicional definitiva”. Ponderam a inexistência e fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. Asseveram que, com o decorrer da instrução criminal, especialmente após a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, houve uma significativa alteração no conjunto probatório, esvaziando-se os fundamentos que justificavam a imposição da prisão cautelar. Apontam a ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria que justifiquem a subsistência da medida. Dizem inexistir qualquer prova concreta que associe o paciente aos fatos que lhe são atribuídos (posse, leitura, envio ou recebimento de bilhetes ilícitos dentro da penitenciária). Alegam não terem sido apreendidos os supostos bilhetes vinculados ao paciente, sendo desconhecido o conteúdo de quaisquer mensagens relacionadas a ele.



    6. Requerem, no âmbito liminar, que o paciente possa aguardar em liberdade, ou mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o julgamento de mérito do presente habeas corpus. No mérito, pedem a concessão de liberdade provisória em face da ausência de vínculo probatório do paciente com os fatos ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado, assentou:



    “No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.



    A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 1.355-1.57, grifo próprio):



    O fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estão satisfatoriamente descritos nas mencionadas decisões de primeiro grau acima citadas, e na denúncia, baseadas nas provas colhidas durante a investigação, substancialmente no processo de quebra de sigilo nº 50389534720204047000.



    De acordo com a denúncia, MÁRCIO, vulgo ‘Marcinho VP’ é o chefe da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e há indícios robustos de que era um dos beneficiários do esquema de entrega de bilhetes dentro do Presídio de Catanduvas. Ao que tudo indica a intenção da troca de bilhetes, interna e externamente, entre os integrantes da referida facção criminosa era justamente dar continuidade ao grupo organizado, voltado à traficância internacional em larga escala, com expertise, disponibilidade logística e de recursos para o cometimento de vários outros delitos graves.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).



    [...]



    O acusado ainda apresenta risco à ordem pública, pois, além de ser multirreincidente na prática de crimes (execução penal nº 50033629220184047000 - evento 257, CALC2), desperta indícios de que voltará a delinquir caso posto em liberdade, tendo em vista que as infrações penais pelas quais foi denunciado foram cometidas enquanto o réu cumpria pena por outros delitos graves no presídio federal de segurança máxima.



    Por falar nisso, em consulta aos autos do incidente de transferência entre estabelecimentos penais nº 50488336820174047000, constatei que o acusado foi incluído Cautelarmente no Sistema Penitenciário Federal - SPF em 28/10/2007 na Penitenciária Federal em Campo Grande/MS, passou por todas as demais unidades federais, com exceção da Penitenciária Federal em Brasília/DF, e foi transferido em 26/10/2017 para a Penitenciária Federal em Catanduvas/PR - PFCAT, onde permanece custodiado até hoje. Nas decisões constou que MÁRCIO é um preso de alta periculosidade e conhecida liderança da cúpula do Comando Vermelho, com influencia no Complexo do Alemão e Complexo da Penha, ambos no Rio de Janeiro/RJ. Ainda há relato que o acusado tem histórico com planejamento de fugas e rebeliões (evento 20, DESPDECCAT1, evento 62, DESPDECCAT1, evento 104, DESPDECCAT1, evento 138, RELVOTO2, evento 199, RELVOTO2, evento 224, RELVOTO2).



    Destaco que no evento 119 e 214 do incidente foram juntados extratos de inteligência sobre o papel desempenhado por MÁRCIO dentro da facção (processo 5048833- 68.2017.4.04.7000/PR, evento 119, PROCJUDIC3, processo 5048833- 68.2017.4.04.7000/PR, evento 214, PROCJUDIC3).



    Ademais, ainda conforme as decisões, o réu possui extensa ficha criminal pela prática de crimes tipificados nos artigos 121, 329, 147 e 331 do Código Penal; artigos 12 e 14 da Lei nº 6.368/76; e art. 35 da Lei nº 11.343/06, além de responder preso preventivamente em outros processos criminais.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pela Corte de origem, há indícios de que o paciente seja chefe de organização criminosa, denominada ‘Comando Vermelho’, especializada em tráfico de drogas e em outros delitos graves.



    Nesse contexto, ‘conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)’ (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).



    No mesmo sentido:



    (...)



    Além disso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Tribunal de origem, o paciente é multirreincidente na prática de crimes (execução penal n. 50033629220184047000), tendo ressaltado a Corte originária que ‘as infrações penais pelas quais foi denunciado foram cometidas enquanto o réu cumpria pena por outros delitos graves no presídio federal de segurança máxima’ (fl. 1.357).



    Ademais, segundo consignado pelo Tribunal de origem, há o risco concreto de reiteração delitiva, pois ‘o réu possui extensa ficha criminal pela prática de crimes tipificados nos artigos 121, 329, 147 e 331 do Código Penal; artigos 12 e 14 da Lei nº 6.368/76; e art. 35 da Lei nº 11.343/06, além de responder preso preventivamente em outros processos criminais’ (fl. 1.357).



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Sobre o tema: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.



    Nesse contexto, ‘maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).



    A propósito:



    (...)



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre consignar, na linha dos precedentes desta Corte Superior, que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.



    Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, a demora deve ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.



    O Juízo de primeiro grau assim se manifestou (fls 1.408-1.412):



    Em 31/08/2021, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia nos autos da Ação Penal nº 5061054-44.2021.4.04.7000 em face de MÁRCIO SANTOS NEPOMUCENO e outros 25 (vinte e cinco) indivíduos, imputando- lhe a prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e associação para o tráfico de drogas. Segundo a denúncia, MÁRCIO SANTOS NEPOMUCENO seria um dos detentos vinculados ao Comando Vermelho, beneficiários do esquema de entrega de bilhetes dentro da PFCAT.



    A denúncia foi recebida em 03/09/2021 (ev. 29). Em razão da inexistência de hipóteses ensejadoras de absolvição sumária, em 02/02/2022 este Juízo determinou o prosseguimento do feito. As audiências foram designadas para os meses de junho, agosto e setembro (ev. 626, 1092, 1103, 1359, 1360, 1377, 1385, 1386, 1427). O desmembramento do feito foi determinado em duas oportunidades, conforme se infere dos eventos 1092 e 1213, sendo que MÁRCIO SANTOS NEPOMUCENO passou a figurar no polo passivo da Ação Penal nº 5053139-07.2022.4.04.7000. A continuidade das audiências foi agendada para os dias 19 e 20/02/2024, em razão da extensa pauta deste Juízo, que conta com outros processos complexos, também decorrentes de grandes operações policiais.



    Este Juízo reiterou a intimação das Defesas técnicas diversas vezes para viabilizar a realização das audiências. Além de não atender às determinações deste Juízo, os defensores ainda reiteravam pedidos já apreciados, notadamente a Defesa do réu MÁRCIO SANTOS NEPOMUCENO (eventos 1446, 1471, 1475, 1490, 1482, 1485, 1488).



    Também foram diversos pedidos de substituição de testemunhas (ev. 1514, 1516, 1526 etc), sendo que em dado momento este Juízo alertou que pedidos semelhantes podem implicar demora no andamento processual, ocasionada pela própria Defesa (ev. 1538, AP).



    Tal circunstância já foi inclusive destacada pelo TRF4 no julgamento do processo 5067297-33.2023.4.04.7000/TRF4, evento 22, VOTO2. Em 20/01/2024 — cerca de um mês antes das audiências agendadas — a Defesa de MÁRCIO anexou petição ao evento 1569, arguindo a existência de nulidades, que serão oportunamente analisadas no momento da prolação da sentença, conforme já registrado por este Juízo nas decisões dos eventos 1415 e 1485 da Ação Penal (processo 5053139- 07.2022.4.04.7000/PR, evento 1574, DESPDECCAT1).



    No evento 1603, DESPDECCAT1, foi determinado o desmembramento dos autos em relação a MÁRCIO SANTOS NEPOMUCENO, em razão da indisponibilidade de datas na Penitenciária Federal de Campo Grande/MS. No novo feito determinou-se o agendamento das audiências para a data mais próxima disponível, realizando, se necessário, reajuste de pauta. Em razão de fatos ocorridos na Penitenciária Federal de Mossoró/RN, foi editada a Portaria DISPF/SENAPPEN/MJSP nº 77, que determinou o emprego do nível de segurança 02 (dois) nas Penitenciárias do Sistema Penitenciário Federal nos dias 15 e 16/02/2024, prorrogada pela Portaria DISPF/SENAPPEN/MJSP nº 80, de 16/02/2024, até o dia 21/02/2024.



    Tal circunstância ocasionou a redesignação das audiências agendadas para os dias 19 e 20/02/2024.



    O desmembramento deu origem à Ação Penal nº 5009919-85.2024.4.04.7000, onde apenas MÁRCIO SANTOS NEPOMUCENO figura como réu. Nesta ação penal, as audiências foram redesignadas para os dias 14, 15 e 29/05 e 04 e 05/06/2024 (ev. 1656 a 1660).



    Por necessidade de adequação de pauta, as audiências agendadas para os dias 14, 15 e 29/05 foram canceladas, mantendo-se as demais datas (04 e 05/06 (ev. 1675 e 1697). Nas audiências dos dias 04 e 05/06 foram ouvidas 6 (seis) testemunhas e homologada a desistência de 2 (duas) (ev. 1726 e 1727).



    A Defesa de MÁRCIO apresentou retificação parcial do rol de testemunhas (ev. 1723), deferido nos termos da decisão do evento 1735.



    Nova audiência foi agendada para o dia 12/08/2024.



    Em 03/07/2024 foi indeferido o pedido de suspensão do processo, formulado pela Defesa de MÁRCIO (ev. 1751). Posteriormente a Defesa requereu a juntada aos autos de alguns documentos - já disponíveis às partes desde a deflagração da Operação Efialtes - também indeferido nos termos da decisão do evento 1793.



    Nos dias 12/08/2024, 08 e 09/10/2024 foram ouvidas 6 (seis) testemunhas de defesa, seguindo-se ao interrogatório do acusado (ev. 1780, 1840 e 1842).



    As partes foram intimadas para se manifestar sobre eventuais diligências complementares (art. 402, CPP).



    Destaco que a Operação Efialtes conta com extensa documentação distribuída em mais de 1700 (mil e setecentos) eventos apenas na Ação Penal originária (nº 5061054-44.2021.4.04.7000), onde estão sendo apurados 26 (vinte e seis) delitos de corrupção ativa/passiva, além dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais. O feito ainda conta com diversos processos relacionados, dentre eles inquérito policial, pedidos de quebra de sigilo de dados telefônico/telemático, bancário/financeiro/fiscal, de prisão preventiva, de busca e apreensão, de medidas assecuratórias, habeas corpus, etc. Em 22/05/2023 foi proferida sentença na ação penal originária, que aguarda o julgamento da Apelação Criminal no TRF4.



    Quanto à situação prisional do paciente, assinalo que a revisão periódica da custódia cautelar do acusado tem sido analisada nos autos da Representação Criminal nº 5042291-92.2021.4.04.7000/PR.



    O mandado de prisão foi cumprido em 15/06/2021 (processo 5018962-51.2021.4.04.7000/PR, evento 61, MANDPRISAO7, p. 13) e em 16/09/2021 (ev. 11), 15/12/2021 (ev. 27), 24/03/2022 (ev. 43) e 21/06/2022 (ev. 59), em cumprimento aos fins do art. 316, par. único, do CPP, foi mantida a prisão preventiva de MÁRCIO SANTOS NEPOMUCENO.



    Em 03/10/2022 foi revogada a prisão cautelar do acusado (ev. 75). O alvará de soltura foi cumprido em termos no dia 04/11/2022 (ev. 86) e em 07/12/2022 o TRF4 restabeleceu a prisão preventiva do acusado (processo 5057367- 25.2022.4.04.7000/TRF4, evento 12, ACOR3).



    A Defesa interpôs Recurso Especial e Extraordinário, inadmitidos pelo TRF- 4R em 27/03/2023 (ev. 27 e 28 do RESE nº 5057367-25.2022.4.04.7000).



    O novo mandado de prisão foi cumprido em 15/12/2022 (ev. 99.2).



    Em 29/03/2023 (ev. 113) e 07/07/2023 (ev. 132) foi mantida a prisão preventiva do acusado.



    A Defesa impetrou o Habeas Corpus nº 5013370- 06.2023.4.04.0000, liminarmente indeferido em 20/04/2023 (processo 5013370- 06.2023.4.04.0000/TRF4, evento 2, DESPADEC1).



    Em 06/09/2023 impetrou novo writ, autuado sob o nº 5031260- 55.2023.4.04.0000, cuja petição inicial foi indeferida (processo 5031260-55.2023.4.04.0000/TRF4, evento 4, DESPADEC1).



    Nos autos de Pedido de Liberdade nº 5063797- 56.2023.4.04.7000/PR foi revogada a custódia cautelar de MÁRCIO SANTOS NEPOMUCENO (processo 5063797- 56.2023.4.04.7000/PR, evento 8, DESPDECCAT1).



    O alvará de soltura foi cumprido em termos em 11/10/2023 (evento 158, DOC3) e no julgamento do RESE nº 5067297- 33.2023.4.04.7000/PR, em 13/12/2023, o TRF4 novamente restabeleceu a prisão cautelar do acusado (processo 5067297- 33.2023.4.04.7000/TRF4, evento 22, ACOR3), cuja ordem prisional foi cumprida em 22/12/2023 (evento 166, DOC2).



    Em 14/03/2024 (ev. 179), 07/06/2024 (ev. 195) e 06/09/2024 (ev. 217) foi mantida a prisão do acusado.



    No dia 07/06/2024 a Defesa impetrou o Habeas Corpus nº 5017411- 79.2024.4.04.0000, cuja ordem foi denegada pelo TRF4 (processo 5017411-79.2024.4.04.0000/TRF4, evento 17, ACOR3).



    Assim, considerando o número de réus, a complexidade do processo, além dos pedidos realizados pela defesa e desmembramento do feito, não se constata uma demora injustificada.



    No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade por excesso de prazo.



    Sobre o tema:



    (...)



    Ademais, no contexto apresentado, incide a Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual ‘[n]ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.” (e-doc. 7, p. 59-67, grifos nossos)



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No caso dos autos, não se verifica excesso de prazo da prisão preventiva em decorrência de eventual demora na formação da culpa. Conforme se depreende dos registros processuais, o feito não se encontra paralisado ou inerte, mas sim em constante andamento, com a prática reiterada de atos que demonstram o impulso regular da marcha processual. Já foram realizadas diversas audiências, colhidos os depoimentos de várias testemunhas, deferidos e cumpridos pedidos de desmembramento dos autos, bem como analisadas sucessivas solicitações da defesa, como substituição de testemunhas e outras diligências. Destaco, ainda, a complexidade da ação penal originária, que investiga delitos de elevada gravidade, como corrupção, organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, envolvendo, inclusive, múltiplos procedimentos conexos, como inquéritos policiais e pedidos de quebra de sigilos telefônico, telemático, bancário, financeiro e fiscal, além de medidas cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão.



    10. Ademais, cumpre destacar as informações prestadas pelo Juízo de origem por ocasião do cumprimento da solicitação de informações formulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que houve sucessivas tentativas de intimação da defesa técnica do paciente, com o objetivo de viabilizar a realização das audiências designadas. Contudo, mesmo diante das reiteradas determinações judiciais, a defesa deixou de atender aos comandos judiciais, contribuindo para a postergação do andamento do feito. Ressalta-se, ainda, que a defesa insistiu na formulação de pedidos já devidamente analisados e indeferidos, o que igualmente impactou na regular tramitação do processo (e-doc. 7, p. 30).



    11. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de organização criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2. Paciente acusado de integrar organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, noticiada, nos autos, a apreensão de 1,67kg de cocaína, 5,32kg de maconha e 41,4g de crack. 3. Especificidades do caso que não evidenciam constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via: pluralidade de réus (14) com advogados distintos e complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de realização de diversas diligências, como cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, análise e degravação de dados de telefones móveis apreendidos e recambiamento de presos, além dos sucessivos pleitos de revogação de prisão e de produção de provas formulados pelas defesas, conforme consignado pelas instâncias originárias. Não há evidência de desídia do aparelho judiciário na condução do feito, verificando-se intensa movimentação por parte do juízo condutor de primeiro grau. 4. Inexistência de situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.807-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 10/11/2021, grifos nossos)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal.”



    (RHC nº 138.369/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/02/2017, p. 01/03/2017; grifos nossos)



    12. O alegado quanto à ausência de materialidade e de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em investigação prévia, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    13. No mais, ao contrário do argumentado pela defesa, o fato de já se ter encerrado a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público não esvazia os fundamentos que justificaram a imposição da constrição cautelar. Isso porque, pela leitura da decisão que impôs a medida, verifica-se que o magistrado assentou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso e o fato de ser o paciente multirreincidente. Assim, o risco concreto de reiteração delitiva, aliado ao fato de o paciente integrar organização criminosa — delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo —, evidencia a atualidade e a necessidade da custódia.



    14. Desse modo, permanecendo a situação de risco que justificou a imposição da medida cautelar, não há se falar em ilegalidade.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator